Tribunal: TJES
Processo: 0011503-63.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011503-63.2017.8.08.0021

APTE:
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

APDOS:
MARINALVA MARIA DOS SANTOS e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe a
o magistrado aferir a presença nos autos de elementos suficientes para a formação de sua convicção, o que pode culminar com o julgamento antecipado do mérito da ação. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitado.

2. O
conjunto de provas constante do feito, por si só, demonstra que a condição de saúde enfrentada pela genitora dos autores era delicada e o recebimento de uma ligação telefônica do hospital para que os familiares levassem a documentação da paciente ao nosocômio deveria ter sido prontamente atendida. Não configurado o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar.

3. Julgados improcedentes os pedidos iniciais, invertem-se os ônus sucumbenciais, suspendendo-se a exigibilidade
em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator
.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011503-63.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
APELADO: MARINALVA MARIA DOS SANTOS e outros (4)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011503-63.2017.8.08.0021

APTE:
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

APDOS:
MARINALVA MARIA DOS SANTOS e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
, em face da sentença de fls. 73/75, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
MARINALVA MARIA DOS SANTOS
e
OUTROS
para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos filhos da falecida.

Nas razões de fls. 82/103, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, somado ao fato de que a greve da polícia militar à época dos fatos configura fortuito a justificar a excludente de responsabilidade da unidade hospitalar.

Ademais, argumenta a inexistência de ato ilícito e que o momento de fragilidade social não permitia a realização de cerimônia fúnebre, daí por que inexiste dano moral indenizável.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado no patamar de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e o arbitramento de honorários advocatícios na fase recursal.

Contrarrazões ofertadas às fls. 107/108, contrapondo os argumentos recursais.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO 08/11/2022

O SR. ADVOGADO RICARDO CARNEIRO NEVES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, agradeço esta oportunidade, em nome de quem início os meus cumprimento e, também, em nome de quem cumprimento os demais membros desta colenda Primeira Câmara Cível, a douta Procuradora de Justiça, o Sr. Secretário, demais presentes e colega advogado da parte adversa.

Na presente oportunidade falo em nome da Maternidade Santa Úrsula de Vitória, que figura na qualidade de apelante, tendo em vista ter sido proferida sentença pelo juízo de 1º Grau que condenou a Maternidade ao pagamento de R$ 90.000,00 de danos morais, dividido entre seis familiares de uma paciente que veio a óbito no dia 07 de fevereiro de 2017; sendo que os danos morais seriam decorrentes de suposta demora na comunicação do óbito e que teria impedido os familiares de fazer o velório de sua parente.

Nobres Desembargadores, a presente situação, peço licença para ler, foi travada no meio da greve da Polícia Militar; nas palavras da Desembargadora Janete Vargas Simões na Apelação 0037823-44.2017; “A greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi um fato notório e teve início em 04 de fevereiro de 2017, dando azo a um considerável aumento de prática de crimes.”

Faço esse registro, nobres Desembargadores, porque o óbito ocorreu em 07 de fevereiro de 2017. Da mesma forma que eu, V.Exªs e diversas outras pessoas ficaram sitiadas em suas casas, também, ocorreu com o hospital. Os funcionários, naquele período, ficaram em dobra de plantão porque não havia transportes públicos, não havia segurança pública e ninguém tinha condições de sair de casa. Houve um aumento exponencial da criminalidade.

E por que esses fatos são importantes, nobres Desembargadores? Para assim se entender o contexto da presente demanda.

A presente demanda foi ajuizada por filhos, irmãos e tios, todos eles na busca por danos morais em face da Maternidade Santa Úrsula sob a suposta alegação de demora.

Essa questão sobre a demora ou sobre a inexistência de contato será objeto de abordagem oportuna.

Neste momento é importante pontuar o seguinte, a Maternidade Santa Úrsula fez juntar conversa de WhatsApp, fls. 51 a 55; extrato de conta telefônica, fl. 56 e a evolução de enfermagem fl. 57.

Na evolução de enfermagem restou consignado que a enfermeira responsável entrou em contato com os familiares e solicitou a presença dos familiares na Maternidade Santa Úrsula.

Diga-se mais, nobres Desembargadores, a petição inicial a parte autora, assim se manifestou: no dia seguinte foram contatados pelo hospital com a solicitação sobre alguns documentos, número de identidade e CPF da senhora sua mãe e, salvo melhor memória, que cópias deles deveriam ser levados na próxima oportunidade e lá entregues. Algo muito assim parecido.

Portanto, o ponto controvertido, o ponto que reveste toda a demanda é, houve negligência ou demora da Maternidade Santa Úrsula em comunicar o óbito? E aí, para demonstrar que a equipe de enfermagem e a assistência social tentaram realizar diversos contatos com a família, se juntou, então, o extrato da conta telefônica, que nenhuma linha foi dita pela respeitável sentença.

Além disso, a parte apelante, Maternidade Santa Úrsula, requereu a oitiva de três testemunhas para comprovar que foram feitos, tentados, contatos com a família dos apelados. Sem sucesso.

Mas, o Juízo de 1º Grau ao já saber qual seria o conteúdo dos depoimentos, indefere a produção de tais provas, indefere o depoimento pessoal dos autores e julga antecipadamente o mérito. E diz mais, estabelece que a apelante não teria comprovado ou deveria ter comprovado o cumprimento de protocolos pela via documental.

Excelências, até a última vez que pude analisar o sistema de direito processual vigente não utiliza o sistema da prova tarifada. Posso provar as minhas alegações fáticas por qualquer meio de prova lícito. Ah, mas aqui era documento essencial. Não existe documento essencial, era uma situação fática, contato, ligação; falar é um ato, é um fato. Não pode e não deve ser exigido uma prova tarifada no presente caso para se comprovar essa questão. Segundo porque se trata de um direito estabelecido no art. 369 do Código de Processo Civil, além de tudo, decorre do devido processo legal e da ampla defesa previsto na Carta Magna.

Em terceiro lugar porque era, também, o que estabelecia o art. 349 do Código de Processo Civil e porque a parte autora não logrou êxito de comprovar que não foi feito contato pela Maternidade, pelo contrário, há uma confissão na petição inicial, pude ler para V.Exªs, foi feito o contato.

E aí que vem, se eu não posso ou se não existe no sistema de direito processual vigente a tarifação da prova ou a prova não está obrigado a ser produzida de determinada forma, mas eu posso produzi-la por meio de prova testemunhal pelas pessoas que ligaram para os familiares, a equipe de enfermagem e a equipe de assistência social que iriam ser ouvidas. “Vocês tentaram contato?” “Tentamos.” “Quantas vezes?” A conta de telefone está nos autos, da maternidade, fora as tentativas de contato diretamente dos celulares pessoais das equipes.

Ocorre que mesmo diante dessa especificação e dessa justificativa, o juízo de 1º Grau julgou antecipadamente o mérito, negando a produção da prova testemunhal, o que, claramente, configurou cerceamento de defesa e a violação do devido processo legal no presente caso, comportando, então, a nulidade da respeitável sentença que é o que impugnamos neste primeiro ponto.

No segundo ponto, nobres Desembargadores, a sentença não se sustenta; primeiro, porque não se pode violar sigilo profissional, as informações constantes de todo e qualquer prontuário médico estão acobertados pelo sigilo. Esse sigilo, nobres Desembargadores, é protegido pelo art. 325 do Código Penal e, também, pelo art. 73 do Código de Ética Médica.

Portanto, revelar fato que tenha conhecimento virtude do seu exercício da sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente ou do familiar. Para que eu possa comunicar o estado de saúde de alguém eu preciso: 1 - confirmar quem é aquela pessoa; 2 – confirmar que aquela pessoa é um familiar. Exatamente por isso que não se pode comunicar o óbito por telefone. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu não confirmo a identidade daquela pessoa. Eu não posso levantar o sigilo da informação daquela paciente para uma pessoa que eu não sei quem é.

Por essas razões, nobres Desembargadores, pelo menos até o acervo probatório contido nos autos e pela própria petição inicial, foi feito o contato pelo hospital para que os familiares comparecessem ao hospital para tomarem conhecimento dos fatos e a situação da paciente. Não houve omissão do hospital em tentar o contato. Agora, não se pode falar que o hospital pode comunicar a um terceiro, que não se sabe a identidade e nem se é um familiar, que uma pessoa faleceu, até porque esse tipo de abordagem, pela atuação da medicina, exige uma abordagem mais humana, exige que seja feita acompanhado do médico e da assistente social, conforme se pode demonstrar nos próprios autos.

No caso, não se conseguiu que os familiares fossem ao hospital, os contatos foram

sendo reiterados, essa era a instrução probatória que era necessária.

Se a Maternidade Santa Úrsula não poderia violar o sigilo para, aí, sim, comunicar óbito, ela não praticou ato ilícito nenhum ao não comunicar o óbito pelo telefone. A questão aqui é uma só: a Maternidade Santa Úrsula tinha o dever legal de comunicar óbito pelo telefone? Não. Ela tinha o dever de solicitar o comparecimento pessoal dos familiares para passar as informações. “Ah, mais essa demora, essa formalidade excessiva impediu que a paciente fosse velada.” Não é verdade. A paciente foi removida para uma câmara frigorifica e isso nunca impediu a realização de velório.

Com todo respeito, a situação é triste, mas, vimos, por exemplo, mantidas as proporções, a própria rainha da Inglaterra foi velada depois de dias. Isso não impede. Talvez o que fosse impedir a realização do velório era a greve da Polícia Militar que só se encerrou no final do mês de fevereiro de 2017.

A parte autora alegou que não poderia ir até o hospital naquele momento porque não tinha condições de pagar o transporte. Então, como que a comunicação por telefone, violando o sigilo profissional, cometendo um crime, iria garantir o velório se eles não puderam ir quando solicitados?

Diga-se mais, a paciente veio transferida para a Maternidade Santa Úrsula para a UTI adulta, ela já veio sem estar sendo acompanhada pelos seus familiares e isso não é o habitual. O habitual é o familiar, desde a sua transferência, acompanhar; faz, comparece, preenche o cadastro e aí faz o contato, informa quem é a pessoa responsável para o contato para emergências. E os contatos nunca serão feitos para passar informações específicas senão for confirmada a identidade, o que foi o caso.

Por essas razões, nobres Desembargadores, entendemos que não há serviço defeituoso ou ato ilícito praticado pela apelante.

A situação, a greve da Polícia Militar se amolda ao inciso II, do parágrafo 3º, do art. 14 do CDC, configurando fortuito externo que afasta configuração do nexo de causalidade e que a própria greve impedia o comparecimento deles para o próprio velório ou resolução das demandas.

Em razão disso, pugnamos para que o presente Recurso seja conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, sucessivamente, para que a fixação dos danos morais sejam reduzidos a patamares proporcionais razoáveis. V.Exªs por diversas vezes nesta colenda Câmara já fixaram esses valores de indenizações individuais de R$ 15.000,00 por situações muito mais gravosas; R$ 90.000,00 é o total das indenizações. Tal situação não era o momento normal, rotineiro em que se exige uma penalidade ou uma sanção em face da Maternidade Santa Úrsula em tamanha monta.

Por isso pedimos para que, em valores totais, o valor da indenização por danos morais, em sede sucessiva, seja fixado em R$ 5.000,00.

Era o que tinha a expor.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO ELIO FERREIRA DE MATTOS JÚNIOR:

Boa tarde a todos.

Boa tarde, senhor Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais pares.

Boa tarde, advogado da parte contrária.

A primeira questão que se levanta aqui (inverídica, de plano) é que a ação não é proposta por parentes e tios da falecida, todos os seis autores são filhos da falecida. Então não procede, de forma nenhuma, essa alegação de que foi proposta por colaterais e tudo mais.

A segunda questão é que, no contato feito, já dois dias depois de a Sra. Josefa ter falecido, em momento algum, cogitou-se com a família que seria uma situação grave e que teriam que comparecer na maternidade. A família só ficou sabendo do falecimento porque, pessoas muito simples, tinham uma empregada amiga que trabalhava em Vitória, que pediu à patroa que passasse na maternidade para tomar informação e, lá chegando, foi informada do falecimento, mas a mãe dos autores já estava há mais de três dias no necrotério, isso que não deu condição para o sepultamento, esse tempo lá. Então o sepultamento foi feito às pressas, sem um tempo razoável para se despedir da mãe; quando se fala de valor, é um valor da mãe, um valor por não ter comunicado o falecimento da mãe, de não ter possibilidade de os filhos viverem aquele momento, em plenitude, de despedida da mãe.

A terceira coisa (que é mais importante ainda) é que uma família que é simples, do interior de Guarapari, conseguiu, por meios próprios, mesmo sem recurso, um favor de uma amiga, um favor de uma senhora que teve a maior consideração em Vitória, para dar um pulo na maternidade, pegar informação, enquanto o hospital, que é um hospital de grande porte, não deslocou nenhum funcionário para ir ao endereço; lá tinha endereço, tinha telefone, eles estiveram na maternidade antes do falecimento, então todo o cadastro estava lá, com todas as informações da família. A família simples consegue obter informação, mas o hospital não consegue levar informação à família, isso é bem cruel. As provas estão todas nos autos, com relação a isso, que simplesmente o tempo passou, e ela foi levada ao necrotério sem nenhuma comunicação efetiva à família.

Por essa razão, requer-se o desprovimento do recurso, até porque o valor,

considerando que era mãe dos autores, não é nada exacerbado, nada fora de um

parâmetro normal de indenização. É assim que pedimos o desprovimento do recurso

e a manutenção da sentença de 1º grau.

*

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente.

Recebi antecipadamente o voto do eminente Relator e não desconsiderando a dor dos familiares que perderam em um momento tão difícil passado pela sociedade a sua mãe, mas estou acompanhando integralmente o voto do eminente Relator, ressaltando, inclusive, as provas juntadas aos autos, especialmente os plints das conversas, demonstrando que a apelante agiu com cautela ao não informar a morte pelo telefone ou mensagem, mas sim, pedindo documentos da falecida, demonstrando um grande respeito à dignidade da pessoa humana, de forma lícita fez a comunicação e aguardou a presença dos seus familiares.

Portanto, não tenho qualquer dúvida, lamentando o ocorrido, mas em acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Recebi o voto do eminente Relator com a necessária antecedência, examinei a matéria e apesar das circunstâncias lamentáveis do episódio, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento manifestado pelo eminente Relator, dando provimento ao recurso.

*

mmv/rpm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 08/11/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011503-63.2017.8.08.0021

APTE:
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

APDOS:
MARINALVA MARIA DOS SANTOS e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos filhos da falecida, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Antes de iniciar o julgamento meritório, passo ao enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Argumenta a recorrente, em resumo, que o julgamento do feito no estado em que se encontrava não lhe permitiu a produção de prova testemunhal e de documentação complementar, evidenciando que sua defesa teria sido cerceada.

Do exame do ato sentencial, constato que a magistrada expressamente entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, o que motivou o julgamento antecipado do mérito da ação, consoante autorizado pelo art. 355, inciso I, do CPC.

Desse modo, o juiz de primeira instância declinou motivação acerca da presença nos autos de elementos suficientes para a formação de sua convicção, culminando com a prolação da sentença ora recorrida.

A propósito, recentemente esta Colenda Primeira Câmara Cível, amparada em precedentes da Egrégia Corte Superior, proferiu julgamento albergando o entendimento adotado na origem, senão vejamos:

[...]. 1.
Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa
.
Precedentes
. [...]
” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. [...]. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES – Apelação Cível nº 0015325-87.2012.8.08.0004, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJe 05/10/2022 - destaquei).

Diante disso, por não verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, por considerar que o feito se encontra suficientemente instruído, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a questão prévia, passo ao exame meritório do recurso.

Da peça inicial verifico, em resumo, que a parte autora pleiteia indenização por danos morais, em decorrência da não comunicação pela apelante, Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda., do falecimento da mãe dos requerentes, que se encontrava internada no hospital administrado pela requerida.

Ao proferir sentença, o juízo
a quo
entendeu que a ora recorrente não forneceu “
a informação adequada aos familiares da pessoa que faleceu sob seu atendimento
” (fls. 73/75), fator que configurou o ato ilícito indenizável.

Feito esse breve resumo, registro, de início, que a parte requerida, ora apelante, ofereceu contestação extemporânea na origem, sendo declarado revel. Contudo, agiu de acordo com o art. 349, do CPC, produzindo provas documentais e se manifestando nos autos.

Em razão disso, interpôs o presente apelo, devolvendo a esta Corte impugnações relacionadas ao ato ilícito em si e seus reflexos, circunstância perfeitamente admitida pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado que se segue:

[...]. 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4.
Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015.
Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo
a quo
. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
. [...]. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021 – destaques não constam do original).

Assim, a apelante sustenta nas razões recursais a ausência de falha na prestação do serviço, somado ao fato de que a greve da polícia militar à época dos fatos configura fortuito a justificar a excludente de responsabilidade da unidade hospitalar, concluindo pela inexistência de ato ilícito.

Pois bem. O momento vivido no Estado do Espírito Santo, durante o período de deflagração da greve da Polícia Militar, ocasionou diversos fortuitos, tanto para os autores como para a requerida.

É de conhecimento comum que a locomoção dos cidadãos espírito-santenses restou prejudicada, tanto que os autores declararam na peça exordial que não puderam fazer o acompanhamento de sua genitora junto à unidade hospitalar.

Em decorrência disso e do infortúnio falecimento da Sra. Josefa Maria dos Santos, a apelante, certamente diante da não localização de familiares durante as visitas, efetuou ligação solicitando documentos da então paciente.

Essa questão me parece incontroversa no presente feito, na medida em que os requerentes afirmam na peça exordial que “
no dia seguinte foram contatados pelo hospital com a solicitação sobre alguns documentos, número de identidade e CPF da senhora sua mãe, e salvo, melhor memória, que cópia destes deveriam ser levadas na próxima oportunidade e lá entregue, algo muito assim parecido
” (fls. 2/13).

Do mesmo modo, a ora apelante colacionou aos autos cópia do extrato da conta telefônica à fl. 56, comprovando ter efetuado a referida ligação a um dos familiares da
de cujus
.

Por sua vez, o provimento sentencial registra que o ato ilícito não restou configurado pela ausência de ligação, a qual de fato ocorreu, mas sim em razão de a apelante não fornecer informação adequada aos familiares.

Não penso dessa forma, na medida em que a unidade hospitalar administrada pela ora apelante agiu com acerto ao realizar a ligação solicitando os documentos da paciente, eis que, no ato da respectiva entrega, seria dada a infeliz notícia.

Primeiro ponto a ser consignado está relacionado ao sigilo das informações privadas e inerentes tão somente ao paciente, as quais somente poderiam ser fornecidas pessoalmente pelo médico aos familiares.

O Código de Ética Médica é bem claro no sentido de zelar pelo sigilo profissional, inclusive após a morte do paciente, conforme preceitua o parágrafo único do art. 73, da Resolução nº 1.931/2009.

Somado a isso, o
print
da conversa entre as funcionárias do apelante indicam o cumprimento da referida norma, porquanto há indicação de que a notícia sobre o falecimento da paciente só poderia ser prestada quando a família fosse ao hospital.

Não bastasse, consta do feito que a paciente, já contava com 74 (setenta e quatro) anos de idade, se encontrava internada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI desde 24 de janeiro de 2017 (
há 15 dias
), com o quadro clínico considerado grave, em tratamento de choque séptico de foco pulmonar, de acordo com o laudo médico de fl. 23.

Assim, esse conjunto de fatores, por si só, demonstra que a condição de saúde enfrentada pela genitora dos autores era delicada e o recebimento de uma ligação telefônica do hospital deveria ter sido prontamente atendida.

Não desconsidero, repito, a situação enfrentada pela segurança pública em decorrência da greve da Polícia Militar, mas julgo que o apelante agiu em conformidade com a obrigação que lhe competia, entrando em contato com a família e, em decorrência do não comparecimento desta no hospital, com o encaminhamento do corpo da genitora dos apelados para a câmara fria, visando preservá-lo.

E não estou aqui para tentar minimizar a dor enfrentada por uma família que tinha acabado de perder a mãe, mas não posso imputar o infortúnio à apelante, que agiu em conformidade com o que lhe era exigido.

Por consequência, não vislumbro a presença do ato ilícito atribuído à apelante, não restando configurado um dos elementos indispensáveis para ocasionar a responsabilidade civil.

Nesse ponto, o art. 186, do Código Civil atribui ato ilícito “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Não configurado o ato ilícito, inexiste obrigação de reparar, conforme interpretação
a contrario sensu
do art. 927, do Código Civil.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Mediante esses fundamentos,
CONHEÇO
do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º),

suspendendo
a sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 39/40).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011503-63.2017.8.08.0021

APTE:
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

APDOS:
MARINALVA MARIA DOS SANTOS e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe a
o magistrado aferir a presença nos autos de elementos suficientes para a formação de sua convicção, o que pode culminar com o julgamento antecipado do mérito da ação. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitado.

2. O
conjunto de provas constante do feito, por si só, demonstra que a condição de saúde enfrentada pela genitora dos autores era delicada e o recebimento de uma ligação telefônica do hospital para que os familiares levassem a documentação da paciente ao nosocômio deveria ter sido prontamente atendida. Não configurado o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar.

3. Julgados improcedentes os pedidos iniciais, invertem-se os ônus sucumbenciais, suspendendo-se a exigibilidade
em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator
.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.